Tribunal: TJBA
Processo: 8001115-36.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001115-36.2018.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA HILDA DOS SANTOS RAMOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. CONDENAÇÃO DETERMINANDO TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE MÉDICA COM SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA. PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO SE COADUNA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO STF NO JULGAMENTO DO TEMA1.002. Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. APELAÇÃO PROVIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA– FAJDPE/BA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 8001115-36.2018.8.05.0110, de Irecê, que tem como Apelante MARIA HILDA DOSS ANTOS RAMOS e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes de uma das Turmas Julgadoras da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.